Tribunal: TJBA
Processo: 8002406-79.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002406-79.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIMIRO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIANE DAS NEVES SENA, WELMA DOS SANTOS CARDOSO

APELADO: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA

Advogado(s)
:
JADER ELMO SANTANA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. REITERADAS E SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DO CONTRATO. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. RECOLHIMENTO DEVIDO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 308 E 191 DO STF. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE E DIFERENÇA SALARIAL POR DESVIO DE FUNÇÃO. INCABÍVEL.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002406-79.2021.8.05.0138
, em que figuram como apelante
CLAUDIMIRO SILVA SANTOS

e apelad
o
MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,